Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. RESOLUÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. FASE ULTRAPASSADA. ARGUIÇÕES INCIDENTES ADVINDAS DO EXECUTADO. REJEIÇÃO. FORMULAÇÕES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO. DESPROVIMENTO.
1. Elucidadas, no momento e ambiente apropriados, as questões formuladas pelo executado visando ao reconhecimento da inexigibilidade do título, da ilegitimidade ativa do exequente e da prescrição da pretensão executiva, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-as impassíveis de serem revisadas ou reprisadas, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada por parte do executado.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertadas as questões pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.